Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710456-12.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JONIALDO PEREIRA CAVALCANTE CARDOSO D E C I S Ã O Na petição de ID 45003822, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora recorrente, informa que o requerido efetuou o pagamento de seu débito supervenientemente à propositura da ação (art. 493 do CPC) e requer a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Diante da manifestação da parte pela perda do objeto da presente demanda, recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Nos termos do artigo 998, caput, do CPC, o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do apelo. Eventual restrição inserida no sistema RenaJud deverá ser baixada pelo Juízo de origem. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador